Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707836-83.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra o acórdão de ID 51727975. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52369597. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, e I9 SERVICOS DE PUBLICIDADE E GRAFICA LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 16:32:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador